Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700594-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE MIELOFIBROSE. PRESCRIÇÃO DE USO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. RECUSA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. 1. A negativa de fornecimento da medicação na via administrativa se deu sob o argumento de que o medicamento Ruxolitinibe não é padronizado pela SES-DF. 2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 3. A Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 4. Comprovado o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a condenação do ente federativo à prestação do medicamento indicado pelo médico assistente. 5. Inexistência de argumentos aptos a afastar a obrigação estatal. 5.1. O eventual impacto orçamentário não é causa suficiente para se sobrepor ao princípio de preservação e melhora das condições de vida do Autor. 5.2. O Estado tem o dever de materializar os direitos e princípios postulados na Constituição Federal, com o escopo de assegurar a vida digna dos seus cidadãos 6. Apelação Cível conhecida e provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, ao atribuir ao Estado a obrigação de dispensação de medicamentos que não integra a lista do SUS, cuja elaboração é de competência da União, sem assegurar o ressarcimento. Defende que não houve aplicação da diretriz estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 793. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve prosseguir, porque “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023